Tribunal: TJMT
Processo: 1036673-39.2018.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036673-39.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO EVERALDO ALMEIDA DO CARMO - CPF: 538.461.685-72 (APELANTE), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1036673-39.2018.8.11.0041

APELANTE: ANTONIO EVERALDO ALMEIDA DO CARMO

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - ACIDENTE COM CAMINHÃO – DOCUMENTOS QUE MENCIONAM “QUEDA” - AUTOMÓVEL COMO CAUSA DETERMINANTE – NÃO COMPROVAÇÃO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC -
RECURSO NÃO PROVIDO.

“
Os danos pessoais sofridos por quem reclama indenização do seguro DPVAT devem ser efetivamente "causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga", nos termos do art. 2º, da Lei n.º 6.194/74. Ou seja, o veículo há de ser o causador do dano e não mera concausa passiva do acidente
” (REsp 1185100 / MS).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1036673-39.2018.8.11.0041

APELANTE: ANTONIO EVERALDO ALMEIDA DO CARMO

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada improcedente ante a não comprovação de que o veículo envolvido no episódio estivesse sendo utilizado em sua finalidade (locomoção), pois encontraria-se estacionado; que a sua negligência foi determinante para o ocorrido; e que se trata de acidente de trabalho, sendo ele condenado a arcar com as custas e os honorários de 10% sobre o valor da causa, porém suspenso o pagamento por ser beneficiário da justiça gratuita (art. 98, §3º do CPC).

O apelante argui que o caso se enquadra na Lei nº 6.194/74, e que ficou com sequelas permanentes em decorrência do atropelamento, conforme documentação juntada e a perícia médica judicial.

Sustenta que “
a Lei do Seguro Obrigatório DPVAT exige tão somente que o sinistro tenha ocorrido com veículo automotor de via terrestre, sendo irrelevante que estejam em trânsito, ou a sua natureza
”. Acrescenta que também não impõe que tenha sido necessariamente em razão do trânsito, nem exclui as hipóteses em que resulta da atividade laborativa da vítima.

Aduz que o automóvel “
é mero instrumento provocador do acidente, e o fato gerador da obrigação de indenizar, a título de seguro obrigatório, não é o acidente de trânsito, mas o acidente com o veículo, ou por sua carga, consoante dispõe a Lei nº 6.194/74”.

Pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecido o direito ao recebimento da indenização.

Nas contrarrazões, a apelada combate as alegações do autor sob o argumento de que a lesão mencionada é proveniente de “queda de caminhão” (id. 50685971). Pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1036673-39.2018.8.11.0041

APELANTE: ANTONIO EVERALDO ALMEIDA DO CARMO

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada improcedente ante a não comprovação de que o veículo envolvido no episódio estivesse sendo utilizado no transporte do autor, pois encontrava-se estacionado; que a sua negligência foi determinante para o ocorrido; e que se trata de acidente de trabalho.

O apelante argui que a Lei nº. 6.194/74 não exige que o acidente tenha sido necessariamente em razão do trânsito, nem exclui as hipóteses em que resulta da atividade laborativa da vítima. Alega que ficou com sequelas permanentes como mostra a documentação juntada e a perícia médica judicial.

Na certidão de ocorrência (id. 50682994 – Pág. 1) está registrado “queda de caminhão”. E na emenda à inicial, o autor afirmou que

estava na empresa em que trabalha prestando serviço como mecânico quando foi atropelado por um caminhão (id. 50682999).

Entretanto, o primeiro documento, confeccionado pela equipe do SAMU que atendeu a ocorrência, possui mais substrato probatório apto para atestar a forma como se deu o acidente. E mesmo que prontuário de id. 50682994 – Pág 2 refira “atropelamento”, observa-se que foi lavrado já no Pronto Atendimento e não no local do acidente. Portanto, deve ser considerada a causa como “queda” mencionada pela equipe que atendeu a vítima no local.

No Informativo nº 0463 do STJ, a Quarta Turma entendeu que,
para haver indenização do seguro DPVAT o veículo automotor de via terrestre, ou sua carga, tem de ser efetivamente o causador do dano, e não operar como mera concausa, como definido no art. 2º da Lei n. 6.194/1974 e no
REsp 1.185.100-MS
, de relatoria do Min. Luis Felipe Salomão.

Portanto, uma vez que no caso concreto o automóvel foi causa paralela e não determinante das lesões, o apelante não faz jus ao
seguro obrigatório.

Para ilustrar:

CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT.
QUEDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR
INERTE. CAUSALIDADE ADEQUADA. AUSÊNCIA.
DEVER DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA.

1.
Os danos pessoais sofridos por quem reclama indenização do seguro DPVAT devem ser efetivamente "causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga", nos termos do art. 2º, da Lei n.º 6.194/74. Ou seja, o veículo há de ser o causador do dano e não mera concausa passiva do acidente.

2. No caso concreto, tem-se que o veículo automotor, de onde caíra o autor, estava parado e somente fez parte do cenário do infortúnio, não sendo possível apontá-lo como causa adequada (possível e provável) do acidente.

3. Recurso especial não-provido. (REsp 1185100/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/02/2011, DJe 18/02/2011)

Apelação cível. Seguros. Ação de cobrança. DPVAT.
Autor que sofreu lesão em decorrência de queda
de caixa quando fazia entrega de caminhão. Veículo parado.
Inexistência de sinistro decorrente de acidente de trânsito. Inocorrência de direito ao recebimento da indenização relativa ao seguro DPVAT.
Apelo provido e recurso adesivo prejudicado.(Apelação Cível, Nº 70081085656, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 13-06-2019)

Apelação cível. Seguros. Ação de cobrança. DPVAT.
Queda de caminhão
durante descarregamento.
Inexistência do dever de indenizar. Acidente de trabalho.
Apelo da ré provido. Prejudicado o apelo do autor.(Apelação Cível, Nº 70075772723, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 14-12-2017)

Por fim, consoante art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente estipulados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase.

Posto isso,
nego provimento ao Recurso
e majoro a verba honorária de 10% para 15% sobre o valor atribuído à lide, com observância ao disposto no art. 98, §3º do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020